Tribunal: STF
Processo: RE 179273
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-04
Data de publicação: 1998-06-04

Ementa:
EMENTA: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. TRIBUTÁRIO. IPTU. LC Nº
07, 07.12.73, ART. 5º, § 1º, INC. I E ALÍNEAS A À F, COM A REDAÇÃO
QUE LHES DEU A LC Nº 212/89. SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS,
CONDICIONADAS PELO VALOR DO IMÓVEL.
Hipótese de ilegitimidade da exigência, por ofensa ao art.
182, § 4º, II, da Constituição Federal, que limita a faculdade
contida no art. 156, § 1º, à observância do disposto em lei federal
e à utilização do fator tempo para graduação do tributo.
Recurso conhecido e provido, com declaração de
inconstitucionalidade dos dispositivos em tela.